Tribunal: STF
Processo: HC 110887
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-04-01
Data de publicação: 2014-04-01

Ementa:
Ementa: Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado e Ocultação de cadáver. Réu foragido. Prisão preventiva decretada em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A decisão agravada está em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que é admissível a prisão preventiva quando as circunstâncias concretas do crime revelarem risco à ordem pública. Precedentes. 2. Réu que se encontra foragido. 3. Inocorrência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.